Tribunal: TJPA
Processo: 0812752-22.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812752-22.2024.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA READEQUADA. REGIME ABERTO FIXADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por condenado pelos crimes dos arts. 129, § 13, do Código Penal, e 24-A da Lei nº 11.340/2006, imputados em razão de agressões praticadas em via pública contra sua ex-companheira e do descumprimento de medidas protetivas de urgência. A sentença fixou pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e indenização mínima de R$ 5.000,00. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, desconhecimento das medidas protetivas, insuficiência probatória e legítima defesa; subsidiariamente, a redução das penas e do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões a serem analisadas:

(i) saber se havia ciência formal do Recorrente acerca das medidas protetivas;
(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados;

(iii) saber se a conduta praticada configura legítima defesa;

(iv) saber se a dosimetria deve ser readequada em razão do indevido uso de registros criminais sem trânsito em julgado;

(v) saber se o valor fixado a título de indenização mínima deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos evidencia ciência formal do Recorrente acerca das medidas protetivas, comprovada pela certidão de intimação e pelas próprias declarações judiciais, afastando a tese de desconhecimento.

4. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da irmã e pelo laudo pericial que descreve lesões compatíveis com a dinâmica narrada, confere suficiência probatória para a condenação por ambos os crimes.

5. A tese de legítima defesa resta afastada, pois a iniciativa da agressão partiu do Recorrente, inexistindo qualquer indício de ataque inicial por parte da vítima.

6. Registros criminais sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ; impõe-se a readequação da primeira fase da dosimetria, fixando-se as penas-base no mínimo legal para ambos os delitos.

7. Mantida a confissão como atenuante, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), as penas finais restam estabelecidas em 02 anos para cada delito, totalizando 04 anos em concurso material.

8. A fixação de regime inicial aberto é medida obrigatória, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis.
9. A indenização mínima em favor da vítima deve ser mantida, conforme Tema 983 do STJ, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional à gravidade concreta da agressão e às circunstâncias fáticas demonstradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria, fixando as penas-base no mínimo legal e estabelecendo o regime inicial aberto, mantidas as condenações e a indenização mínima.

*Tese de julgamento:*

1. A ciência formal e inequívoca das medidas protetivas afasta a alegação de atipicidade do delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

2. A palavra da vítima, corroborada por elementos externos idôneos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

3. Registros criminais sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para valorar negativamente circunstâncias judiciais nem para exasperar a pena-base (Súmula 444 do STJ).

4. A indenização mínima por dano moral decorrente de violência doméstica pode ser fixada sem instrução específica, desde que haja pedido expresso na denúncia (Tema 983 do STJ).

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 69, 129, § 13, e 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; Súmula 231; Tema 983; AgRg no AREsp 2.285.584/MG; AgRg no AREsp 2.234.300/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para redimensionar as penas-base e adequar o regime inicial de cumprimento para o aberto, determinando a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0812752-22.2024.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: F. P. DA S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por F. P. da S. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, do Código Penal e 24-A, da Lei nº 11.340.2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Não lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 14.12.2024, no contexto de relações domésticas e familiares, o Recorrente teria ofendido a integridade física de S. B. dos S. e descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor no processo nº 0812381-58.2024.8.14.0015, ocasião em que a vítima, ao sair do trabalho, foi surpreendida em via pública; segundo a narrativa, aproximou-se uma motocicleta, a vítima identificou o Recorrente na garupa e, em seguida, ele teria desferido cotovelada na boca da ofendida, derrubando-a, segurando-a pelos pulsos e conduzindo-a para uma rua escura nas proximidades, insistindo para reatar o relacionamento, até a intervenção policial após pedido de socorro.

A denúncia foi recebida em 13.01.2025. (ID 32047283)

A sentença foi proferida em 21.05.2025 (ID 32047329).

Em suas razões recursais (ID 32047356), a Defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta quanto ao art. 24-A da Lei nº 11.340.2006, sob alegação de ausência de ciência formal e pessoal das medidas protetivas, com pedido de absolvição; alega, ainda, ausência de prova apta à condenação, com pedido absolutório; e quanto ao crime de lesão corporal, invoca a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena, com aplicação no mínimo legal e reavaliação da dosimetria; e pleiteia a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerada a condição econômica do Recorrente.

Em contrarrazões (ID 32047359), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a existência de elementos que demonstrariam a ciência do Recorrente acerca das medidas protetivas e a suficiência do conjunto probatório para manutenção do édito condenatório, bem como a preservação dos demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor fixado a título de indenização.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 32932470), manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em síntese, a improcedência das teses defensivas e a manutenção da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas no âmbito recursal, sendo as teses defensivas dirigidas ao mérito condenatório e à dosimetria da pena.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2024, o Recorrente, no contexto de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de S. B. dos S., sua ex-companheira, e descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida, aproximando-se dela em via pública, desferindo agressões físicas e conduzindo-a à força, mesmo após regular intimação da decisão judicial que determinara a proibição de aproximação e contato.

Do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência

No tocante ao crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, a alegação de desconhecimento das medidas protetivas não resiste ao cotejo com o acervo probatório. Consta dos autos a decisão judicial que decretou medidas protetivas de urgência, dentre as quais a proibição de aproximação e contato com a vítima, certidão de intimação do Recorrente em 09/12/2024, além das confissões do Recorrente, em sede inquisitorial e judicial, confirmando ciência das medidas impostas por ocasião dos fatos. A ciência formal e a admissão judicial afastam qualquer dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo.

Da suficiência probatório em relação a ambos os crimes

Quanto à alegada insuficiência probatória, o conjunto de provas revela coerência interna e harmonia entre os relatos e os elementos técnicos.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, assume especial relevo quando corroborada por outros elementos de convicção (STJ - AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023). No caso concreto, a versão descrita em juízo pela vítima encontra respaldo no depoimento judicial da irmã, que presenciou parte da agressão, bem como na prova pericial.

Em juízo, a vítima relatou que havia solicitado as medidas protetivas de urgência em razão de ameaças do Recorrente e que, no dia dos fatos, ao sair do trabalho conduzindo a bicicleta que recebera de presente do Recorrente, foi surpreendida por ele, que desceu de uma motocicleta, proferiu ofensas, puxou a bicicleta, ocasionando sua queda, e, não obstante sua resistência para manter a posse do bem, passou a arrastá-la pela via pública, circunstâncias que resultaram nas escoriações em suas costas.

Por sua vez, a irmã da vítima declarou que ouviu um barulho e, em seguida, avistou o Recorrente puxando a ofendida pelos cabelos, confirmando a dinâmica agressiva narrada pela vítima, de modo que o depoimento da informante reforça, em seus aspectos essenciais, a coerência e verossimilhança da versão já apresentada.

Ademais, o laudo pericial de lesão corporal da vítima atestou ofensa à sua integridade corporal, descrevendo equimose violácea em coxa direita, escoriações nos joelhos, escoriações em arrasto no dorso do tórax e edema traumático, lesões compatíveis com queda e arrastamento, tal como narrado pela ofendida. Nos autos, constam, ainda, fotografias de lesões no lábio, joelhos, costas e punhos da vítima.

A versão do Recorrente, por outro lado, restou isolada e contraditória e, por isso, inverossímil, de forma que não revelou aptidão para sequer suscitar dúvida sobre a dinâmica demonstrada pelas demais provas produzidas.

Da legítima defesa

A tese de legítima defesa igualmente não prospera. O exame de corpo de delito realizado no Recorrente resultou prejudicado em relação a lesões traumáticas relacionadas ao conflito.

Além disso, o contexto probatório produzido demonstra que a iniciativa da abordagem partiu do Recorrente, que, inconformado com a recusa da vítima em devolver a bicicleta, aproximou-se em via pública e empregou força física, de modo que, inexistindo indícios de agressão inicial por parte da vítima, revela-se descabida a alegação de legítima defesa (STJ - AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Sexta Turma, j. 20/06/2023).

Da dosimetria da pena

A sentença, ao examinar essa circunstância judicial, consignou que a existência de outros procedimentos criminais revelaria envolvimento do agente em conflitos sociais.

No caso concreto, inexiste, contudo, informação precisa de condenações transitadas em julgado, razão pela qual os registros referente a outros procedimentos criminais não se encontram aptos a conduzir a um juízo seguro de prática de crimes diversos e, por consequência, de seu envolvimento em conflitos sociais.

Nesse sentido, a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
.

A existência de outros procedimentos criminais sem trânsito em julgado não pode ser utilizada para aumentar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime.

Afasta-se, por conseguinte, a avaliação negativa da circunstância judicial referente à conduta social, pois indevidamente valorada, impondo-se a reestruturação da primeira fase da dosimetria.

Da dosimetria da pena: crime de lesão corporal

No tocante ao crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo, inexistem antecedentes com trânsito em julgado, as circunstâncias e consequências não extrapolam o desvalor ordinário da infração, a personalidade e a conduta social não foram concretamente delineadas e o comportamento da vítima não contribuiu para o evento. Assim, ausentes vetores negativamente fundamentados, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, subsiste a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença. Uma vez estabelecida a pena-base no mínimo legal, porém, a incidência da atenuante não autoriza a redução aquém do piso abstratamente cominado (Súmula 231 STJ), razão pela qual a pena intermediária permanece no mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, de modo que a pena definitiva para o delito de lesão corporal deve corresponder ao mínimo legal previsto para a figura qualificada do art. 129, § 13, do Código Penal: 02 (dois) anos de reclusão.

Da dosimetria da pena: crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência

No que concerne ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, a mesma lógica se impõe. Excluída a valoração negativa da conduta social, não remanescem circunstâncias judiciais idôneas a justificar exasperação. A pena-base deve, portanto, ser fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, igualmente incide a atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo cominado. Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, a pena definitiva deve corresponder ao mínimo legal previsto para o delito de descumprimento de medida protetiva, de 02 (dois) anos de reclusão.

Do concurso material

Mantido o concurso material reconhecido na sentença, as penas devem ser somadas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando em reprimenda total correspondente à soma dos mínimos legais de cada delito: 04 (quatro) anos de reclusão.

Redimensionada a reprimenda e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a readequação para o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No que se refere à detração, permanece a determinação de que eventual abatimento do tempo de prisão provisória seja apreciado pelo juízo da execução.

Da indenização mínima

Quanto à indenização mínima, verifica-se que houve pedido expresso na denúncia. Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se a orientação firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a fixação de valor mínimo a título de dano moral, ainda que não especificado o montante, sendo desnecessária instrução probatória específica.

Frise-se que,
in casu,
as agressões físicas ocorreram em via pública e resultaram em lesões em diversas partes do corpo da vítima, o que denota humilhação pública e especial sofrimento.

Outrossim em regra, a hipossuficiência econômica do agressor não autoriza a exclusão da indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, embora possa, eventualmente, ser considerada na fixação de um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, portanto, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a gravidade concreta do fato e com os parâmetros de razoabilidade, não havendo prova de incapacidade financeira apta a justificar redução.

Da imperiosa revogação da prisão preventiva

Por fim, diante da modificação operada na dosimetria e da consequente fixação do regime aberto, caso o Recorrente esteja recolhido exclusivamente por força desta condenação e preenchidos os requisitos objetivos do novo regime estabelecido, deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, expedindo-se o competente alvará.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas-base, afastando a valoração negativa da conduta social, a readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, mantida as condenações pelos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal e no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e a indenização mínima por danos morais.

Ficam expressamente afastadas as teses defensivas de ausência de dolo e desconhecimento das medidas protetivas, de insuficiência probatória fundada exclusivamente na palavra da vítima, de legítima defesa quanto ao delito de lesão corporal e de redução ou exclusão da indenização mínima.

Determino, ainda, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente, em razão da fixação de regime inicial mais brando incompatível,
in casu,
com a manutenção da custódia, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026